Tribunal: STF
Processo: RE 121125
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-14
Data de publicação: 1990-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A PARTE UNÂNIME DE
ACÓRDÃO EMBARGAVEL.
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: INTERPOSTOS PELO VENCIDO CONTRA A PARTE
UNÂNIME DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO, NÃO E NECESSARIA NOVA
INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE, EM EMBARGOS INFRINGENTES,
AMPLIOU O OBJETO DA CONDENAÇÃO, SE O PROVIMENTO DO RECURSO JÁ
INTERPOSTO INDUZIRIA A IMPROCEDENCIA TOTAL DA DEMANDA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO SUFICIENTE
CONFIRMADO EM RECURSO ESPECIAL.
SE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA, DE BASE
INFRACONSTITUCIONAL, JÁ SE TORNOU DEFINITIVO, COM O JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL QUE O IMPUGNARA, NÃO SE CONHECE, POR PERDA DO
OBJETO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RELATIVO AO OUTRO FUNDAMENTO
DO JULGADO, DE ALÇADA CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SÚMULA 283.